Tribunal: TJSP
Processo: 1500737-82.2019.8.26.0544
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Francisco Bruno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000784724
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500737-82.2019.8.26.0544, da Comarca de Itupeva, em que é apelante
WASHINGTON JOSE DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RACHID VAZ
DE ALMEIDA (Presidente) e CARLOS BUENO.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
FRANCISCO BRUNO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500737-82.2019.8.26.0544 -Voto no 36110
2
Apelação Criminal no 1500737-82.2019 – Itupeva (digital)
MMa Juíza de Primeira Instância: Dra. Daniela Martins Filippini Augusto
Apelante: Washington Jose dos Santos
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Relator: Des. Francisco Bruno
Voto no 36.110
Apelação. Tráfico ilícito de entorpecentes. Autoria e materialidade
demonstradas. Validade da palavra dos policiais. Dosimetria penal
adequada. Regime fechado mantido. Recurso improvido.
Acrescento ao relatório da r. sentença (fls. 137/140), que foi julgada
procedente a ação penal, condenado Washington Jose dos Santos, como incurso
no art. 33, caput , da Lei 11.343/06, à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, em
regime inicial fechado, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no
mínimo legal.
Apelou o réu (fls. 158/169). Pugna, em suma, pela absolvição, sob o
fundamento da insuficiência probatória. Pleiteia, subsidiariamente, a aplicação da
causa de diminuição prevista no § 4o do art. 33 da Lei 11.343/06, a substituição
da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e a fixação de regime
prisional mais brando.
Respondido o recurso (fls. 173/180), a douta Procuradoria Geral de
Justiça opinou pelo não provimento do recurso (fls. 186/200).
É o relatório.
Segundo a denúncia, no dia 20 de março de 2019, por volta das 15h,
na Rua Benedito Aparecido de Oliveira, altura do n° 322, Monte Serrat, comarca
de Itupeva, Washington Jose dos Santos trazia consigo, guardava e tinha em
depósito, para fins de tráfico, 21 (vinte e um) porções de maconha, num total
líquido de 22,48 gramas, 32 (trinta e dois) porções de cocaína, num total

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500737-82.2019.8.26.0544 -Voto no 36110
3
líquido de 7,64 gramas, e 5 (cinco) porções de crack , num total líquido de
0,8 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou
regulamentar.
A materialidade delitiva está devidamente demonstrada pelo auto de
prisão em flagrante (fl. 4), boletim de ocorrência (fls. 09/11), auto de exibição e
apreensão (fls. 16/17), laudo de constatação preliminar (fls. 21/23) e laudo de
exame químico-toxicológico (fls. 51/54), bem como pelas demais provas
produzidas.
Na fase extrajudicial, o acusado negou a prática ilícita em tela, bem
com a posse dos entorpecentes apreendidos (fl. 7). Em juízo, revel, o acusado não
foi ouvido (fl. 107).
O guarda municipal Alexandro Roseira relatou que foi acionado para
dar apoio à polícia civil, a respeito da prática de tráfico de drogas. Chegando ao
local, viu o acusado, que apresentava as mesmas características informadas,
dispensar uma sacola. O acusado foi abordado e, em sua posse, nada de ilícito foi
encontrado, na sacola dispensada, por outro lado, foi encontrado os entorpecentes
apreendidos. Indagado a respeito, o acusado negou a posse dos entorpecentes (fl.
5 e mídia).
O policial civil Ricardo Vieira da Silva relatou que, em diligência
orientada por denúncias anônimas a respeito da prática de tráfico de drogas,
dirigiu-se ao local informado e, após campana, percebeu movimentação típica do
comércio clandestino. Foi solicitado o apoio da guarda municipal, bem como do
canil, para eventual dificuldade na localização de entorpecentes. Quando a guarda
municipal chegou, um dos agentes chegou a visualizar o acusado dispensar uma
sacola onde foram encontradas as drogas (fls. 27/28 e mídia).
O guarda municipal Ronaldo Gomes de Almeida narrou que foi
acionado pela polícia civil, a respeito da prática de tráfico de entorpecentes. Foi
solicitado, também, o canil. Ao chegar ao local, o acusado já estava detido (fl. 6 e
mídia).
Como se vê, a condenação do acusado era mesmo de rigor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500737-82.2019.8.26.0544 -Voto no 36110
4
A negativa do acusado, na fase extrajudicial da persecução penal,
não merece credibilidade, pois, além de isolada e pouco convincente, foi afastada,
com segurança, pela prova oral da acusação.
A alegação de que a decisão estaria baseada, apenas, na palavra dos
policiais responsáveis pela prisão, além de incorreta, não seria suficiente para
desacreditá-la, à falta de outros elementos que ao menos indicassem qualquer
interesse, dos agentes públicos, em incriminar injustamente o acusado.
Não se pode presumir que os agentes públicos, no desempenho de
suas funções, tenham que adotar conduta diversa do natural apenas com o intuito
de justificar as suas ações. A jurisprudência é firme no sentido de que, aliado a
outras provas, os testemunhos dos policiais são suficientes para comprovar a
autoria e a materialidade do crime de tráfico. Neste sentido:
“Habeas corpus. 2. Paciente condenado como incurso no art. 12, da Lei
no 6.368, de 1976, a 3 anos e 6 meses de reclusão, em regime fechado,
além de 50 dias-multa. 3. Alegação de o réu ter sido condenado com
base exclusiva em depoimento policial. 4. Nada existe nos autos que
possa desabonar os depoimentos dos policiais, invocados na sentença,
confirmada no acórdão. Além da comprovação da materialidade do
delito, a prova testemunhal decorrente de declarações dos policiais foi
colhida, em juízo, assegurado o contraditório, inexistindo qualquer
elemento a indicar pretendessem os policiais incriminar inocentes. 5.
Habeas Corpus indeferido.” (HC 77565, Rel. Min. Néri da Silveira, 2.a T.,
DJ 02.02.2001)
“Ademais, consoante jurisprudência pacífica desta Corte Superior, é
legal, válido e legítimo o uso de depoimentos testemunhais emitidos por
policiais responsáveis pela investigação pré-processual ou que dela
participaram de algum modo, mormente se associados a outras fontes
probatórias constantes dos autos. Precedentes.” (AgRg no AREsp
1327208/PI, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5.a T., DJe
26/10/2018)
“PROVA - Depoimento de policial civil - Tráfico de entorpecentes -
Reconhecida a capital importância da palavra dos policiais que efetuaram
a prisão em flagrante do acusado - Apelo improvido”. (Apelação n.
457.560.3/4 - Santos - 4a Câmara Criminal - Relator: Luís Soares de
Mello - 09.08.05 - V.U. Voto n. 10.840)
Passo à análise das penas.
As penas-base foram fixadas nos seus patamares mínimos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500737-82.2019.8.26.0544 -Voto no 36110
5
Em que pese a primariedade, o acusado não faz jus ao benefício
previsto no § 4o do art. 33 da Lei 11.343/06, em razão dos elementos indicativos
da dedicação a atividades criminosas. Neste sentido, além das denúncias
anônimas, há que se considerar que o acusado, beneficiado com a liberdade
provisória, por fatos tratados nestes autos, foi preso em flagrante, dois meses
depois, por prática do mesmo delito. As circunstâncias, portanto, evidenciam o
envolvimento do acusado com a criminalidade ligada ao tráfico de entorpecentes
(fl. 78).
O regime prisional fechado é o adequado ao caso concreto, não
apenas pela natureza do crime, equiparado a hediondo, como também pelas
circunstâncias pessoais desfavoráveis e pelas circunstâncias da apreensão, que
demonstra a dedicação a atividades criminosas, sendo necessário maior rigor na
aplicação da terapêutica penal.
Pelos mesmos motivos, inviável a substituição da pena privativa de
liberdade por restritivas de direitos, pois se mostra como insuficiente e inadequado
para prevenção e reprovação do delito.
Pelo exposto, meu voto nega provimento ao recurso.
FRANCISCO BRUNO
Relator